Tribunal: TJMT
Processo: 1022945-15.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022945-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDEMILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 028.625.261-93 (AGRAVANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE –
1.
PRELIMINAR ARGUIDA PELO M
I
NISTÉRIO PÚBLICO
:

PEDIDO DE

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DAS RAZÕES RECURSAIS – DESCABIMENTO – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE O CONHECIMENTO DO RECURSO – HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO –
2.
MÉRITO
:

PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME
SEMIABERTO – DESCABIMENTO – NÃO CUMPRIMENTO
PELO AGRAVANTE
DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA
– TORNOZELEIRA
DESATIVADA – PRÁTICA DE CONDUTA
DEFINIDA COMO CRIME – FALTA GRAVE RECONHECIDA –

DESNECESSIDADE D
A
EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
COM TRÂNSITO EM JULGADO
–
DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E
JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
3.
PRELIMINAR REJEITADA,
RECURSO DESPROVIDO.

1. Em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade
do
recurs
o
.

2.
A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, I da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
. Ademais, o
descumprimento
, por parte do agravante,
das
medidas impostas para o cumprimento de pena e a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado.

3. Preliminar rejeitada. Recurso desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
Membros
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Edemilson
Batista de Oliveira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Cuiabá
/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0011019-45.2010.8.11.0042
, que reconheceu em seu desfavor
o descumprimento das condições de cumprimento de pena e
a prática de falta disciplinar de natureza grave,
determinando
sua regressão def
initiva
a
o regime fechado
(ID
149929188)
.

O
agravante
, nas razões que se encontram no ID
149929196
,
preliminarmente,
almeja a cassação do referido
decisum,
sob o viés de “
ausência de prova da autoria e ausência de fundamentação da sentença que homologou a falta grave
”. E, no mérito,
requer a
reforma da decisão, “
mantendo o agravante definitivamente no regime semiaberto
”.

O
agravado
, nas contrarrazões encontradiças no ID
149929191
,
manifestou-se, preliminarmente, pela intempestividade do recurso interposto. E, no mérito, requer o desprovimento
deste agravo de execução penal.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID
149929190
,
o
magistrad
o
manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
147098193
, opinou pelo
des
provimento do presente recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Intempestividade das razões
recursais

Nas contrarrazões recursais constantes no ID
149929191
, o órgão ministerial suscitou, em preliminar, a impossibilidade de se apreciar as teses sustentadas
neste agravo em execução
em
decorrência da extemporaneidade das suas razões.

Sem razão, no entanto, o Ministério Público.

De fato,
n
ão
obstante o advogado constituído
pelo agravante
tenha sido intimado para apresentar as razões recursais em
14
de
janeiro de 2022
, a peça somente foi protocolizada em
21
de
janeiro
de
2022
, ou seja, q
uando já havia sido ultrapassado
, o prazo legal de
2
(
dois
) dias previsto no art.
588
,
caput
, do Código de Processo Penal.

Entretanto
, a
jurisprudência dos
t
ribunais
s
uperiores caminha no sentido de que, em virtude do princípio da instrumentalidade das formas, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, que não implica no reconhecimento da intempestividade do recurso
, tal como se depreende dos julgados abaixo ementados:

Habeas Corpus. 2. Juizado Especial Criminal. 3. Apelação
por
termo nos autos. Art. 600 do C.P.P. 4. Razões apresentadas após o prazo do art. 81, § 1o, da Lei no 9.099, de 1995. 5. Defensoria Pública. Prerrogativas de intimação pessoal e de contagem do prazo em dobro para recorrer. 6.
Apresentação tardia das razões de apelação. Mera irregularidade que não compromete o conhecimento do recurso
.
Art. 601 do C.P.P. 7. Ordem concedida.
(STF, HC 85.006/MS, 2ª Turma, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJ de 11/03/2005).

Destacamos

FURTO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE. MERA IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO RECLAMO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1.
Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a apresentação tardia das razões recursais configura simples
irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto
.
2. No caso dos autos, conquanto a defesa tenha interposto o recurso de apelação dentro do prazo legal, verifica-se que o reclamo não foi conhecido pelo Tribunal de origem sob o argumento de que as respectivas razões teriam sido apresentadas extemporaneamente, o que revela a coação ilegal a que está sendo submetido o paciente, cuja insurgência deixou de ser examinada em decorrência de uma mera irregularidade. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar o processamento da apelação interposta pelo paciente.
(STJ, HC 358.217/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016,
DJe
31/08/2016).

Destacamos

Logo,
tendo em vista que a defesa do agravante
manifestou
expressamente sua intenção de recorrer, apresentando, tempestivamente, a peça de interposição de recurso de a
gravo em execução
, em homenagem ao princípio da ampla defesa previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal,
é forçoso reconhecer a tempestividade d
este

recurso, mesmo que as razões tenham sido protocolizadas tardiamente.

Diante do exposto, esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

Conquanto o
agravante
tenha arguido como preliminar a nulidade
da decisão que determinou a regressão de regime do agravante por ausência de fundamentação
,
essa matéria será examinada juntamente com o mérito
recursal
,
pois a viabilidade da referida pretensão
consubstancia o mérito deste
agravo em execução
.

Colhe-se destes autos [e do Processo Executivo de Pena n.
0011019-45.2010.8.11.0042
que tramita no SEEU], que o agravante cumpre pena
de 12 (doze) anos,
5
(
cinco
) m
ese
s e
3
(
três
) dias
de reclusão, tendo progredido
ao regime

semiaberto
em
15
de
janeiro
de 202
1
, oportunidade em que foi colocado em
regime
domiciliar
, com uso de tornozeleira eletrônica,
conforme
se vê
da decisão encontradiça
no ID
149929194
, p.
80
/
81
.

No entanto, no curso da execução, o agravante violou
os termos de
uso da tornozeleira eletrônica, bem como se envolveu na prática de fatos definidos como crimes, os quais estão sendo apurados nos autos d
a
Ação Penal n. 100634266.2021.8.11.0042
, tendo sido preso em flagrante no dia 30 de março de 2021
(
APFD n.
1004853-91.2021.8.11.0042
).

Como
é
cediço, os presos que estão em prisão domiciliar podem ser monitorados por tornozeleira eletrônica, consoante previsão incluída no art
.
146-B
, da L
ei
das

E
xecuções
P
enais
, pela Lei n
.
12.258/2010. Para tanto, o
referido
dispositivo
prevê que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

[
...
]
II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

[
...
]
IV - determinar a prisão domiciliar;

Além disso, o
art. 146-C da Lei n. 7.210/84 disciplina que
“o condenado será instruído cerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres”
:

I -
receber
visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II -
abster-se
de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I -
a
regressão do regime;

II -
a
revogação da autorização de saída temporária;

(...) VI - a revogação da prisão domiciliar;

VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo.

Por sua vez, o
a
rt. 146-D
da referida
Lex
dispõe que a monitoração eletrônica poderá ser revogada nas seguintes hipóteses:

I -
quando
se tornar desnecessária ou inadequada;

II -
se
o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Ao apreciar o pleito, a autoridade judiciária não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, reconhecendo a existência de falta grave
, tal como se infere destes trechos da d
ecisão reprochada:

[...]

Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após a sua manutenção no regime semiaberto (em 07.01.2021), o recuperando se envolveu em novo delito (pelo qual permanece preso desde o dia 30.03.2021 - APF n. 100485391.2021.8.11.0042), o qual está sendo apurado nos autos da ação penal n.º 100634266.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 9ª vara criminal de Cuiabá. Assim, consoante se observa, após ter concedida nova oportunidade e ser mantido no regime semiaberto, o penitente se envolveu em novo delito e permaneceu com sua tornozeleira desativada, demonstrando absoluto descaso e desinteresse em cumprir com
sua
reprimenda. Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a condução ao regime mais gravoso
(...)

Diante disso, com fundamento nos
arts
118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime de pena e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando
Edemilson
Batista de Oliveira

[...].

[
Trecho
s
da decisão vista no ID
149929188
].

Consoante relatado, o agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão que determinou sua regressão de regime, sob o argumento de que não foi idoneamente fundamentada,
afirmando, outrossim,
que
não houve a comprovação do cometimento de novo fato definido como crime, haja vista que não
há
trânsito em julgado da
referida conduta
.

No
caso em comento, verific
a-se
que não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto,
o

juízo das execuções penais
atendeu
a
exigência de motivação (art.93,IX, da C
onstituição
F
ederal
),
expondo
as razões
de fato e de direito
que o levaram à conclusão
acerca da necessidade de regressão do agrava
nte
ao regime fechado de cumprimento de pena
.
Portanto,
a conclusão obtida na
decisão combatida
, embora contrária aos interesses
do

agravante
, restou plenamente justificada
, daí por que
não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional
acima referido.

Ademais
,
acerca do tema,

este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.”
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022,
p
ublicado no DJE
de
07.02.2022)
.

Com efeito,
depreende-se
destes autos que o agrava
nte
descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto e praticou novo crime,
circunstâncias
, essas, que justificam sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei de Execuções Penais
,
assim redigido:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pelo agravante.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na
hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal.
12º ed.
, São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

Por seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando
o
tema
,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.

RECONHECIMENTO ANTERIOR À CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais" (HC 390.340/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
6/11/2017).

2.
Nos termos da Súmula n. 526/STJ, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/5/2015,
DJe
18/5/2015).

3. Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no HC 539.773/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
03/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA. FALTA GRAVE
. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO.
SANÇÃO DISCIPLINAR DE REGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos precedentes desta Corte,
a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos
arts
. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
. 2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito
vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.

3. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que os fatos se deram para execução de trabalhos, atendimento de saúde, conversas com defensor e idas ao fórum eleitoral. As justificativas não
podem ser reexaminadas por este Superior Tribunal, pois trata-se de controvérsia fática, cuja resolução encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
19/12/2018).
Destacamos

E
ste Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, não discrepa do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere dos acórdãos abaixo resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 118, I, DA LEP – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ - REGRESSÃO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE – 2. PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Uma vez reconhecida a prática de falta grave por parte do reeducando, consistente na prática de crime doloso, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118, inc. I, da Lei n.º 7.210/1984, mesmo porque, a teor do enunciado de Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

(N.U 1007095-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021,
publicado
no DJE
de
19/07/2021)

Destacamos

Ademais,
o
agrava
nte
alega que para ser aplicada a supracitada norma é preciso que exista
o tr
â
nsito
em julgado

da sentença condenatória relativa ao
novo crime e não apenas um novo processo. Entretanto,
é cediço que
a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional, independentemente da existência de condena
ção

irrecorrível
, conforme entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE NOVO DELITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – CONSUMO DE ENTORPECENTE – VIGÊNCIA DA NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, SENÃO DESPENALIZOU – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO O IRRESIGNANTE PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA – BASTA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC 525.107/SP) – REGRESSÃO DE REGIME QUE PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa.

O c. STJ pacificou posição no sentido de que
“ à
posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.” (
AgRg
no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
08/10/2019).

Constatada a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe-se a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado (STJ, Súmula 526).

(N.U 1026883-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
publicado
no DJE
de
18/02/2021)
.

Destacamos

Vê-se, pois, que tal acepção está em consonância com o enunciado sumular 526 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto exigir trânsito em julgado de nova condenação seria incompatível com a medida, afinal, muito provavelmente o tempo decorrido para término do novo processo já redundaria no término do cumprimento de pena pelo crime anterior, tornando sem nenhuma efetividade a previsão de regressão de regime.

O
utrossim
,

é
importante
registrar
que,
na espécie, ficou claro que o agra
vante
, além da nova infração, descumpriu as regras do regime intermediário,
haja vista

a violação
ao sistema de monitoramen
to eletrônico por tornozeleira
, o que indica o deliberado
descumprimento às regras que disciplinam o regime mais benéfico, ao qual demonstrou estar ainda inapto a permanec
er. Aliás, tal descumprimento
já seria
, por si só
, caracterizador de falta grave, a teor do art. 50, V, da Lei
das
Execuções Penais.

Logo, não resta a menor dúvida, que,
no caso destes autos
, o magistrado agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que as atitudes dele demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da
s
sua
s
conduta
s
em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições estabelecidas, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
rejeito a preliminar de intempestividade
arguida
. E, no mérito,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Edemilson
Batista de Oliveira
, mantendo
inalterad
a
a decisão que decretou sua regressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023